Tribunal: TJES
Processo: 0001703-18.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001703-18.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR MATOSO MENDES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUALIFICADORAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO AO CASO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e contravenção penal de porte de arma (art. 19, do Decreto-Lei nº 3.688/41). A pena foi substituída por duas restritivas de direitos e o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.300,00.
2. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento ou redução da prestação pecuniária e a exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três questões centrais em discussão: (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) a adequação da prestação pecuniária imposta ao réu; e (iii) a legalidade e a proporcionalidade da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Redimensionamento da pena-base: O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, utilizando uma das qualificadoras do furto para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59, do Código Penal. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), havendo mais de uma qualificadora, é legítimo utilizar uma delas para qualificar o crime e outra para agravar a pena. A fundamentação está em conformidade com a jurisprudência, não havendo erro a ser corrigido.
5. Prestações pecuniárias: A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária no valor de R$ 1.300,00, está de acordo com os parâmetros legais. O valor não se mostra exorbitante, considerando a gravidade da conduta, que envolveu arrombamento e dano à residência da vítima. Ademais, a possibilidade de parcelamento da prestação demonstra a razoabilidade da decisão. A alegada incapacidade financeira do apelante deve ser aferida na fase de execução, momento em que poderá ser revista a capacidade de cumprimento da prestação pecuniária.
6. Reparação por danos morais: A condenação a título de danos morais, fixada no valor de R$ 1.300,00, encontra fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que permite ao juiz fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. A jurisprudência do STJ admite a reparação tanto por danos materiais quanto morais, desde que o pedido esteja expresso na denúncia, o que ocorreu no presente caso. A fixação do valor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo emocional e psicológico causado à vítima pela prática delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que fixou a pena-base acima do mínimo legal, impôs a prestação pecuniária e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.300,00.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 19; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 841.482/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/03/2024;
STJ, AgRg-HC 819.576/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 05/10/2023;
STJ, AgRg-AREsp 2.649.795/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 27/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001703-18.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR MATOSO MENDES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Júnior Matoso Mendes Martins
,
em face d
a
sentença pro
ferida
pel
o
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls.
157/160 dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
à fl. 02/
02-verso
dos autos físicos,

narra

os seguintes fatos:

“[...] no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 22h00min, na Avenida São Mateus, Beira Rio, Nova Venécia/ES, na Praça Adélio Lubiana, o denunciado, mediante
animus furandi
, durante o período noturno, e mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente as vítimas Monika Cremasco Ferreira e Braz Ângelo Cremasco, bem como trazia consigo arma fora de casa, sem licença da autoridade.

No dia dos fatos, o denunciado pulou o muro da residência do Sr. Braz Ângelo Cremasco e tentou quebrar a janela com um objeto não identificado. Contudo, foi impedido pelos vizinhos da vítima de concluir seu intento de furtar a residência.

Após tentativa de furto na casa do sr. Braz, o denunciado se deslocou a residência da Sra. Monika Cremasco Ferreira, onde arrombou a porta da casa e danificou a central de alarme.

Ato contínuo, dentro da residência o denunciado revirou os objetos que haviam na garagem do imóvel, mas nenhum pertence foi levado.

Assim, após a polícia ser acionada, lograram êxito em apreender o denunciado em posse de um facão, marca Tramontina. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 155, § 4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e pela contravenção penal do artigo 19, do Decreto-Lei nº 3.688/41
, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
35
(
trinta e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como condenação a título de danos morais sofridos, no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Ao final, a pena corpórea foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

Nas
razões recursais
s
ediadas no id. 8063517, a defesa requer, inicialmente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Ainda, postula o afastamento ou a redução da prestação pecuniária imposta e
o decote da condenação a título de danos m
orai
s.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Inicialmente, quanto
à
contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei nº 3.688/41,
observo que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo previsto na legislação.

Quanto ao crime
de
furto qualificado
, o magistrado sentenciante,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal,

fixou
a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
mediante a seguinte fundamentação:

“
[...
]
As circunstâncias são negativas, eis que o acusado agiu mediante escalada, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em
bis in idem
, conforme explicitado na fundamentação.

No mais, inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena em 02 (dois) e anos 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
[...].”

Ness
e particular
, analisando a sentença objurgada, depreende-se que
diante da existência de duas qualificadoras reconhecidas, uma delas foi utilizada para qualificar o delito, e a outra para valorar de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora
no crime de furto
, uma dela poderá ser utilizada para agravar a pena, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido
,
colaciono
entendimento
consolidado pela colenda Corte:

[...].
III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese
(AGRG no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).
IV - "Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada"
(AGRG no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/5/2022).V - No caso dos autos, a pena de detenção foi aplicada em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, tendo em vista seus maus antecedentes e a existência de circunstâncias judiciais negativas, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. VI - A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e os maus antecedentes justificam o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 841.482; Proc. 2023/0263039-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

[...].
4. "Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa"
(AGRG no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 5. Regime semiaberto mais gravoso adequado ao caso, sendo irrelevante a detração penal, considerando que o montante de pena (9 meses de reclusão) já ensejaria modalidade aberta, mas a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e o réu é multirreincidente. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 819.576; Proc. 2023/0140864-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 05/10/2023).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado
a quo

analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou a
pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo
previsto
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o afastamento ou a redução
da prestação pecuniária imposta ao réu.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a pena privativa de liberdade estabelecida para cumprimento do denunciado foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em favor da vítima, parcelado em até quatro vezes, bem como interdição temporária de direitos, sendo proibido ao réu frequentar bares, boates e estabelecimentos similares.

Diante disso, a defesa requer o afastamento ou a redução da referida prestação pecuniária, ao fundamento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Pois bem. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio não estabeleceu nenhuma regra para a eleição da modalidade de sanção alternativa a ser imposta a cada condenado.

Nesse particular, embora não se olvide tratar-se de direito subjetivo do condenado que preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a modalidade de pena restritiva é decisão unilateral do magistrado, guardado respaldo em devida fundamentação, não se sujeitando, portanto, à escolha pelo sentenciado.

Nesse sentido:

[...].
3. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual, quanto à aplicação do
art. 44 do Código Penal
, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual
"
não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa
"
(AGRG no HC n. 725.262/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022). 4. No mais, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado no Verbete Sumular n. 171 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "[c]ominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ; AgRg-HC 713.726; Proc. 2021/0402643-6; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/11/2022; DJE 18/11/2022).

O julgador, contudo, deve se atentar para que a modalidade de pena alternativa eleita guarde correlação com o delito pelo qual o acusado foi condenado e seja adequada a cada caso casuisticamente analisado, com vistas a proporcionar o seu efetivo cumprimento. Sendo assim,
ela não pode ser exorbitante, a ponto de o apenado não conseguir cumpri-la, tampouco irrisória, de modo a se tornar ineficaz face à sua insignificância.

Na hipótese dos autos, tem-se que foi arbitrado a título de prestação pecuniária o valor de R$
1
.
3
00,00 (
mil e trezentos
reais), com a possibilidade de parcelamento em até
quatro
prestações,
quantum

que ao meu sentir é proporcional à conduta delituosa praticada,
eis que o réu, além de arrombar a porta da residência da vítima Monika Cremasco Ferreira, também danificou a central de alarmes, não havendo que se falar em quantia exorbitante.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do réu, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da
prestação pecuniária imposta
e, por consequência, o pleito de afastamento da referida pena substitutiva
.

Noutro giro, passo ao exame do
pedido de
exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais causados à vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME D
E FURTO
. VIOLAÇÃO DO ART.
387
, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo indenizatório por
danos materiais ou morais
, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo n. 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de viabilizar à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. No presente caso, não houve indicação expressa na denúncia do valor que se pretende a título de reparação dos danos. 3. Agravo regimental provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.649.795; Proc. 2024/0189096-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).

Por sua vez, saliento que, no que se refere ao crime de furto, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a reparação dos danos causados às vítimas em razão da infração penal, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” (STJ; AgRg-REsp 2.055.377; Proc. 2023/0053770-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Sob esse prisma,
no caso em apreciação, e
m observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
tais
exigência
s

foram
devidamente atendida
s
no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 0
2/02-verso
dos autos físicos,
e ao longo da instrução processual.

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido, bem como exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
,
é de rigor a manutenção da fixação d
e
indenização para reparação dos danos morais causados à vítima
no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, a partir do cometimento da infração ora apreciad
a, que gerou angústia e abalo emocional à vítima.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 30 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)